Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701063-11.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE JESUS ALVES PEREIRA CAMARA JUNIOR APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se o apelante para ciência da petição de ID 61260660, apresentada pelo apelado. No mais, aguarde-se o julgamento do processo (ID 61346999). Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)